Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA REALIZADA POR OUTRO CANDIDATO. SUBMISSÃO A TERCEIRO AVALIADOR. ADEQUAÇÃO. QUESTÃO 40 DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM O EDITAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança.
2. A sentença denegatória proferida em 23/10/2023 foi objeto de apelação. A preliminar apresentada nas contrarrazões ao recurso foi acolhida para excluir o Distrito Federal do polo passivo. A nulidade da sentença foi pronunciada de ofício a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a emenda à petição inicial, com inclusão do litisconsorte passivo necessário na relação processual (Acórdão n. 1863491).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a submissão da prova discursiva elaborada pelo candidato apelado a um terceiro avaliador violou as disposições do edital do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Tutor de Educação Superior – Ciência Política/Relações Internacionais (Edital n. 1/2022 – UnDF/REIT); (ii) se o critério de correção e pontuação aplicado na prova discursiva do candidato apelado representou tratamento diferenciado ou violação ao princípio da isonomia; (iii) se ocorreu afronta ao princípio da motivação do ato administrativo; (iv) se a questão 40 da prova objetiva é compatível com o conteúdo programático previsto no edital e (v) se a falta de resposta individualizada ao recurso administrativo apresentado contra a questão objetiva é capaz de amparar a excepcional intervenção judicial no mérito de aplicação e correção da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
5. A banca, ao examinar a prova discursiva elaborada pelo candidato apelado, observou o critério estabelecido no edital, em respeito ao seu caráter vinculante, consoante o art. 53 da Lei Distrital n. 4.949/2012. A interpretação adotada pela instituição organizadora do concurso para justificar a submissão do apelado a um terceiro avaliador se coaduna com os métodos e os limites estabelecidos no subitem 12.1.1 do instrumento convocatório, pois a diferença entre as pontuações conferidas pelo primeiro e pelo segundo avaliadores superou o resultado do cálculo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a maior nota.
6. Outros candidatos foram submetidos a terceiros avaliadores com base nos mesmos parâmetros de correção e pontuação supracitados, o que demonstra não ter ocorrido tratamento diferenciado ou violação ao princípio da isonomia. A intervenção do Poder Judiciário, como pretende o apelante, representaria modificação do critério utilizado pela banca, resultaria em prejuízos aos demais participantes do certame e violaria os princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração, consoante a tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 485/STF.
7. Os resultados preliminares e definitivos da prova discursiva divulgados pela banca examinadora indicaram detalhadamente as pontuações de cada avaliador e a média das notas atribuídas, de acordo com o edital. O ato, dessa forma, apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012.
8. O conteúdo programático previsto no edital abarca os conhecimentos específicos exigidos na questão 40 da prova objetiva aplicada para o cargo de Tutor de Educação Superior – Ciência Política/Relações Internacionais, especialmente o tópico “Ética, democracia e cidadania”. Em razão da compatibilidade do conteúdo da questão com o estabelecido no edital, é incabível o controle jurisdicional no caso concreto, com base na tese definida no Tema de Repercussão Geral n. 485/STF.
9. A falta de resposta individualizada ao recurso administrativo apresentado contra a questão objetiva é insuficiente para amparar a excepcional intervenção judicial no mérito de aplicação e correção da prova, pois não foi demonstrada a alegada incongruência em relação às matérias indicadas no edital. Na petição inicial, não foi formulado pedido para obrigar a banca examinadora a disponibilizar a resposta ao recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.